Tribunal: TJES
Processo: 5004879-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004879-34.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FLODIAS SOARES DOS SANTOS MEDEIROS
AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Flodias Soares dos Santos Medeiros contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Conceição da Barra, que, em ação de reintegração de posse autuada sob nº 5000130-26.2021.8.08.0015 ajuizada por Suzano Papel e Celulose S. A., deferiu a liminar e reintegrou a agravada na posse dos imóveis objeto do litígio.

Sustenta que: (1) a agravada ingressou com ação de reintegração de posse no primeiro semestre de 2021, na qual pleiteia a reintegração de áreas de uma suposta propriedade que teria sido invadida pelo agravante e outras pessoas; (2) a decisão agravada fundamenta-se na apresentação das matrículas que, desacompanhadas das plantas georreferenciadas, não provam a propriedade sobre as áreas pretendidas naquela ação possessória; (3) a existência do contrato social citado pelo Magistrado não comprova que a agravada estivesse exercendo suas atividades exatamente na área do agravante e demais famílias; (4) as plantas mencionadas não passam de croquis e não permitem confirmar a localização e delimitação das propriedades que a agravada diz ser dona; (5) o Magistrado fundamentou a reintegração de posse da suposta área da matrícula sob o nº 4.033, porém essa matrícula não consta dos argumentos da inicial e não foi realizado pedido no tocante a ela; (6) os registros fotográficos não permitem identificar o local onde as fotos foram tiradas; (7) a agravada já foi condenada na Justiça Federal por fraude na aquisição de terras, eis que utiliza uma mesma matrícula para se declarar dona de várias propriedades distantes quilômetros uma das outras; (8) o imóvel encontra-se de posse de várias famílias há mais de ano e dia, e as matrículas sob o nº 482, 485 e 486, ou mesmo a matrícula sob o nº 4.033, não permitem a identificação das áreas das supostas propriedades requeridas pela agravada; (9) o único documento que traz indicação de localização de propriedade não supre a ausência das plantas georreferenciadas, nos ternos do inciso I, do art. 2º, do Decreto nº 5.570/2005; (10) a agravada busca validar como sua uma enorme área com mais 153.266.980,00 m2 (cento e cinquenta e três milhões, duzentos e sessenta e seis mil e novecentos e oitenta metros quadrados) ou aproximadamente 15.326,00 ha (quinze mil e trezentos e vinte e seis hectares), que é a soma das áreas existentes nas certidões das matrículas 482, 485, 486 e 4.033; (11) o Cadastro Ambiental Rural - CAR não constitui prova de posse e muito menos de propriedade de qualquer área, assim como os documentos expedidos pelo INCRA e pelo IDAF; (12) a agravada juntou provas de que a localização geográfica daquilo que diz ser proprietária fica no entroncamento da BR 101 com a ES 421, bem distante da posse do agravante; (13) a petição inicial é inepta, o valor da causa está incorreto e a agravada não tem legitimidade para a demanda, eis que não é dona de toda a área; e (14) há nulidade nos registros das matrículas nº 4.033, 482, 485 e 486, eis que foi feito remembramento de áreas sem plantas e memorial descritivo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento.

Na decisão contida no Id. 1638815 foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

O agravante opôs embargos de declaração (Id. 1644979) contra a decisão monocrática de Id. 1638815, alegando ser esta omissa quanto aos argumentos acerca da determinação esculpida no inciso I, do art. 2º, do Decreto nº 5.570/2005, qual seja, a obrigatoriedade de apresentação de planta georreferenciada para o ajuizamento de ação de reintegração de posse.

A despeito de devidamente intimado, o agravante não se manifestou sobre a supressão de instância quanto às alegações de inépcia da petição inicial, de incorreção do valor da causa e de ausência de legitimidade, conforme certidão de Id. 1730908.

Em contrarrazões (Id. 1755551), a agravada requer o não conhecimento do recurso por violação ao princípio a dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso, aduzindo que: (1) há fartas evidências que comprovam os atos de esbulho possessório, dentre eles provas robustas de que os réus constituem uma organização criminosa, articulada de forma organizada, com divisão de tarefas com o único fim de depredar o patrimônio alheio; (2) a terra sempre foi utilizada para os seus plantios comerciais e com a autorização dos órgãos competentes; (3) nas áreas onde não se pode plantar, por expressa previsão legal em contrário, como nas áreas de preservação permanente e de reserva legal, a recorrida utiliza o imóvel para a conservação do meio ambiente; (4) não há que se falar em ilegitimidade da Suzano S. A. para defender a sua posse, considerando que sempre exerceu os atos de posse sobre o imóvel, até o momento em que teve sua posse esbulhada; (5) a matéria discutida nos autos não versa sobre a propriedade da área, mas, tão somente, quanto ao direito de posse da Suzano; (6) há supressão de instância quanto às alegações de inépcia da inicial, de incorreção do valor da causa e de nulidade de matrículas (
exceptio non domino
); e (7) os réus vêm descumprindo a medida liminar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004879-34.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FLODIAS SOARES DOS SANTOS MEDEIROS

AGRAVADA: SUZANO PAPEL E CELULOSE S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL.

Senhor Presidente.
Não pode ser apreciada no recurso a matéria que não foi oportunamente postulada e que, por consequência, não se submeteu ao crivo do contraditório e do devido processo legal.

Somente por ocasião da interposição do recurso de agravo de instrumento o agravante aduziu a inépcia da petição inicial, a incorreção do valor da causa e a ausência de legitimidade.

Frise-se que somente após a interposição do presente recurso é que o MM. Juiz de 1º Grau rejeitou as arguições de inépcia da petição inicial e de ilegitimidade ativa, bem como rejeitou a impugnação ao valor da causa.

Por tais razões, não conheço do recurso na parte em que se alega a inépcia da petição inicial, a incorreção do valor da causa e a ausência de legitimidade.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004879-34.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FLODIAS SOARES DOS SANTOS MEDEIROS

AGRAVADA: SUZANO PAPEL E CELULOSE S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Senhor Presidente.
Para o conhecimento de recurso é preciso se verifiquem presentes os requisitos de admissibilidade, entre os quais se insere a regularidade formal. Assim sendo, cabe ao recorrente observar a forma de que o recurso se deve revestir.

Sobre o tema, aduz Nelson Nery Jr.:

“Entendemos que a exposição dos motivos de fato e de direito que ensejaram a interposição do recurso e o pedido de nova decisão em sentido contrário à recorrida são requisitos
essenciais
e, portanto,
obrigatórios.
A inexistência das razões ou de pedido de nova decisão acarreta juízo de admissibilidade negativo: o recurso não é conhecido.”

(NERY JR., Nelson.
Teoria geral dos recursos.
6. ed. atual., ampl. e reform. São Paulo: RT, 2004, p. 375-376)

A necessidade de que o recurso esteja acompanhado das razões do inconformismo do recorrente é decorrência, outrossim, do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve ser discursivo:

“Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão.”

(NERY JR., Nelson.
Teoria geral dos recursos.
6. ed. atual., ampl. e reform. São Paulo: RT, 2004, p. 176)

Tanto a inexistência de razões e/ou de pedido, como a formulação de pedido e/ou a arguição de razões que não mantenham relação com o conteúdo da decisão recorrida conduzem à inadmissibilidade do recurso.

Trata-se da regra positivada no art. 932, III, do CPC que impõe ao relator o não conhecimento de recurso que
“não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida”
.

Todavia, ainda que se possa emitir juízo crítico sobre a forma da elaboração do agravo de instrumento, as razões recursais impugnam os fundamentos da decisão agravada, não havendo que se cogitar de inobservância do princípio da dialeticidade.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004879-34.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FLODIAS SOARES DOS SANTOS MEDEIROS

AGRAVADA: SUZANO PAPEL E CELULOSE S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

MÉRITO

Senhor Presidente.
São requisitos da medida enumerados no art. 561 do CPC: (I) a posse do bem, (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, (III) a data da turbação ou do esbulho; e, (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Os poderes inerentes à propriedade podem ser extraídos do disposto no artigo 1.228 do Código Civil,
in verbis
:
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”
.

O artigo 1.196 do Código Civil indiretamente conceitua a posse quando estabelece que possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

A posse, na lição de Joel Dias Figueira Júnior:

“[...] não é o exercício do poder, mas sim o poder propriamente dito que tem o titular da relação fática sobre um determinado bem, caracterizando-se tanto pelo exercício como pela possibilidade de exercício. Ela é a disponibilidade e não a disposição; é a relação potestativa e não, necessariamente, o efetivo exercício. O titular da posse tem o interesse potencial em conservá-la e protegê-la de qualquer tipo de moléstia que porventura venha a ser praticada por outrem, mantendo consigo o bem numa relação de normalidade capaz de atingir a sua efetiva função sócio-econômica. Os atos de exercício dos poderes do possuidor são meramente facultativos - com eles não se adquire nem se perde a senhoria de fato, que nasce e subsiste independentemente do exercício desses atos.”

Frise-se que aquele
“que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
é qualificado como possuidor (CC, art. 1.196), ao qual é atribuído o
“direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”
(CC, art. 1.210; CPC, art. 926).

Assim, a configuração da posse nas ações possessórias depende de comprovação nos autos.

Embora exista a possibilidade de se produzir novas provas, por ambas as partes, a prova documental constante nos autos da ação possessória ajuizada pela agravada revela-se suficiente para justificar o deferimento da medida liminar, tendo ela comprovado a existência do exercício da posse anterior ao referido esbulho.

Conforme assentou o MM. Juiz de 1º Grau, a agravada, em cognição sumária, demonstrou ser proprietária da área litigiosa, de acordo com o cadastro das matrículas dos imóveis junto ao Cartório de Registro Geral de Conceição da Barra (Id ́s 6133817, 6133840, 6133841, 6133842, 6133843, 6133844 e 6133845 dos autos de origem), havendo, ainda, Certificado de Cadastro do Imóvel Rural - CCIR, Cadastro Ambiental Rural - CAR e o cadastro para fins de recolhimento do Imposto Territorial Rural – ITR (Id’s nº 6133846, 6133847, 6133848 e 6133851, todos dos autos de origem).

Também restou demonstrado o exercício possessório prévio ao longo de diversos anos (e por meio de suas antecessoras), a partir da principal atividade da pessoa jurídica: plantação de eucalipto, a teor do contido no contrato social (Id. nº 6133814 dos autos de origem). Os registros fotográficos (Id. nº 6133852 dos autos de origem), ao identificarem a plantação de eucalipto no contexto da ocupação, reforçam o exercício possessório da recorrida. As plantas contidas nos id ́s nº 6134112, 6134113 e 6134114 dos autos de origem ratificam a plausibilidade da alegação de exercício possessório anterior.

Através dos relatórios produzidos por empresa de segurança particular, acompanhada da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, o esbulho teria se iniciado em 18/09/2020, gerando o registro dos boletins unificados nº 43212618, 43219649, 43212618, 43316213, 43235569, 43351078, 43452114, 43453630, 43601167, 43756596, 43812729, 43860360, 44025204, 44113414, 44099158, 44162288, 44184858, 44284867, 44284867 (Id’s 6133852, 6133953, 6133954 e 6133955 do processo de origem) registrados junto à PMES, em razão da constatação de esbulho em dias e horários diversos, registrado por meio de fotos.

Transcrevo trecho dos referidos relatórios, onde houve a constatação do esbulho (Id. 6133852 dos autos de origem):

“[...] Informamos para os devidos fins que no dia 18 de setembro de 2020, entre 10:50 e 14:46, a equipe RI01 Diurno [...], ao fazer monitoramento na E5IA, situada na região de Queixada em Conceição da Barra, detectaram 1 (uma) barraca construída em área de preservação da Suzano S/A. Ao lado da barraca havia 1 (um) fiat Pálio de cor vermelha e placa OCY0916 não tendo sido avistado nenhum suspeito

[...]

A polícia chegou no local com a viatura RP 4188 [...]. Os policiais conversaram e acordaram com os invasores que mesmos desmobilizariam a barraca. A retirada dos materiais de dentro da barraca e a destruição da mesma pelos invasores foi acompanhado pelas equipes RI-01 e RI-02.

Um dos membros da associação relatou que no dia 19/09/2020 serão empossadas cerca de 150 (cento e cinquenta) famílias naquelas áreas.

[...] Informamos para os devidos fins que no dia 19 de setembro de 2020, a equipe composta pelos vigilantes [...] monitoramento no município de Conceição da Barra na região de Itaúnas, se deparou com um ato de vandalismo para iniciar a ocupação contendo aproximadamente 30 (trinta) pessoas na E5IG04.

A equipe de vigilância conversou com alguns dos suspeitos, que não quiseram se identificar, e apenas disseram fazer parte da Associação Guimarães Barbosa (AGB) e que estavam na área por ser, segundo eles, terra devoluta.

[...] Foi desmobilizada 1 (uma) barraca na E5IG04 e retirada todas as demarcações nas UP ́s que seguem abaixo, com a contabilização de árvores derrubadas e o respectivo impacto financeiro.

Foi desmobilizada 1 (uma) barraca na UP E5IG04 e retirada todas as demarcações nas UP’s que seguem abaixo, com a contabilização de árvores derrubadas e o respectivo impacto financeiro. UP E5IG04 com 3 (três) pontos de vandalismo. A saber:

Primeiro ponto com 192 (cento e noventa e duas) árvores, segundo ponto com 180 (cento e oitenta) árvores e terceiro ponto com 150 (cento e cinquenta) árvores, totalizando 552 (quinhentas e cinquenta e duas) árvores tendo impacto financeiro de R$ 4.707,21 (quatro mil, setecentos e sete reais e vinte e um centavos).

UP E5IG12 com 2 (dois) pontos de vandalismo. A saber: Primeiro ponto com 754 (setecentos e cinquenta e quatro) árvores e segundo ponto com 1900 (mil e novecentas) árvores, totalizando 2.654 (duas mil, seiscentos e cinquenta e quatro) árvores tendo impacto financeiro de R$ 17.822,41 (dezessete mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos).

UP E5IL11 com 1 (um) ponto de vandalismo. A saber: 1248 (mil duzentos e quarenta e oito) árvores de eucalipto comercial plantio novo, tendo impacto financeiro de R$ 4.608,75 (quatro mil, seiscentos e oito reais e setenta e cinco centavos).

UP E5IG03 com 1 (um) ponto de vandalismo. A saber: 168 (cento e sessenta e oito) árvores de eucalipto comercial tudo novo, tendo impacto financeiro de R$1.653,32 (mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos).

O total do prejuízo financeiro do vandalismo relatado nas áreas soma R$28.791,69 (vinte e oito mil, setecentos e noventa e um reais e sessenta e nove centavos). Foi gerado o BU número 43219649.”

O Boletim Unificado da PMES de nº 43212618 (Id. 6133852 dos autos de origem) reforça a existência do esbulho:

“Acionados pela Central de Comunicação da 2ª Cia, a RP-4188 [...] se deslocou até a localidade de Linharinho para encontrar os vigilantes da empresa SEI, que presta serviço para Suzano. Chegando ao local, fomos abordados pelos vigilantes Waldei dos Santos Jorge e Wagner Lyrio Nunes, o qual nos relataram que alguns indivíduos haviam invadido uma área de terra da Suzano (área E5AI04). Sendo assim, deslocamos ao referido local, para averiguar a situação. Assim que nos aproximamos do local, avistamos um barraco feito de madeira de eucalipto que estava construído na linha de divisão de uma APA (Área de Preservação Ambiental) e da área de plantação de eucalipto da Suzano. Estava presente no local, o nacional José dos Santos Guimarães, presidente da Associação de Pequenos Produtores Guimarães Barbosa, que nos relatou que quem havia construído o barraco de madeira era um casal de São Mateus e que os mesmos não estariam ali no momento, mas se comprometeu a desmontar imediatamente, ato este que foi presenciado pelos militares e pelos vigilantes [...]

Aproveitando o apoio da Polícia Militar no local, Waldei solicitou para que deslocassemos a outra área onde havia ocorrido um corte ilegal de madeira. Chegando ao local (área E5AI04) no deparamos com algumas madeiras cortadas na lateral da pista, segundo os vigilantes foram cortadas 594 árvores, porém não haviam sido retiradas do local. [...]”

A existência de possível associação foi informada pelos ocupantes do imóvel, conforme relatado no Id. 6133852 do processo de origem. Veja-se:

“21 de Setembro de 2020 (1º momento) – Ocupação de Terras – 43235569

Informamos para os devidos fins, que no dia 21 de setembro de 2020, a equipe composta pelos vigilantes Domingos Soares e Jonathan Bissaro, a pedido do supervisor Luiz Carlos, foi acionada para monitorar a UP E5IG12. Os vigilantes relataram que ao chegar no local, se depararam com um grupo de 14 (quatorze) pessoas, sendo 2 (duas) delas crianças e 1 (uma) gestante.

Os suspeitos de Ocupação se disseram integrantes da associação AGB (Associação Guimarães Barbosa) e no local se encontrava o presidente da mesma conhecido por “Barbosa”. Foi solicitado que se retirassem da área, pois não é permitida a construção de barraca na área por ser de propriedade da Suzano S/A. O Sr. Barbosa alegou estar reivindicando as terras, pois seriam de seus avós.

Disse ainda que não sairiam da área e estavam nervosos porque na parte da manhã as equipes de vigilância desmobilizaram a barraca da ocorrência do dia 19/09/20. A Polícia Militar foi acionada e ao chegar com a patrulha 4034 do 13º Batalhão composta pelos soldados Maia e Siqueira, abordaram os invasores perguntando ao presidente da associação quem havia plantado tais árvores, tendo o presidente respondido que fora a empresa Suzano S/A, ao que o policial completa: “Então o Sr. pode reivindicar a terra, mas não cometer crime de vandalismo”.

Sr. Barbosa disse que tem 280 (duzentas e oitenta) famílias cadastradas e que estas irão ocupar toda região do Queixada, indo até a beira do Rio Itaúnas.

21 de Setembro de 2020 (2º momento) – Ocupação de Terras – 43235569

Informamos para os devidos fins, que no dia 21 de setembro de 2020, a equipe composta pelos vigilantes Domingos Soares e Jonathan Bissaro, a pedido do supervisor Luiz Carlos, foi acionada para dar apoio à polícia militar na UP E5IA05, local em que o senhor Luiz Carlos Coutinho Moreira e sua esposa fizeram 1 (uma) barraca. No local também foi encontrado o presidente e o vice presidente da AGB, Associação Guimarães Barbosa, só se identificando como Guimarães e Barbosa e mais 09 (nove) pessoas que não quiseram se identificar, incluindo 1 (uma) mulher grávida e 2 (duas) crianças.

O senhor Barbosa, presidente da associação, informou aos policiais e aos vigilantes que possui 280 (duzentas e oitenta) famílias cadastradas na AGB e que estas ocuparão a região do Queixada, começando na área S223 indo até a S155 compreendendo a UP E5IA até a UP E5IW.

Estiveram no local os soldados Maia e Siqueira na RP 4034 do 13º Batalhão de Conceição da Barra, que informaram aos integrantes suspeitos de Ocupação da barraca que não os conduziria por não haver flagrante de vandalismo e orientou que não derrubassem árvores, pois poderiam ser autuados por dano ao patrimônio. Informaram ainda que registrariam um BU para que as providências cabíveis sejam tomadas. A família permanece em situação de Ocupação.”

Em sua maioria, os boletins registram a ocupação de terras, incêndio, corte de madeira e sua utilização em construções de pequenas habitações nos imóveis objeto do esbulho.

Tais fatos levaram, inclusive, à prisão em flagrante do corréu Reginaldo das Graças Bressiani, por suposta prática da conduta descrita no art. 155,
caput
, do Código Penal (processo nº 0001093-56.2020.8.08.0015) (Id. 6133954 do processo de origem).

Muito embora o agravante, em extensa peça recursal, tente demonstrar a ausência de posse da área objeto do litígio pela agravada, tenho que, ao contrário do que afirma e em cognição sumária, a recorrida demonstra que sempre teve posse da área, ao contrário do agravante e demais corréus identificados na ação de reintegração de posse.

Apesar de os réus aduzirem que já ocupam a área há muitos anos, até mesmo pelas fotos e construções lá existentes, resta nítido que se trata de ocupação recente.

Registre-se que causa estranheza que, em sua petição recursal, o agravante declare residir no bairro Santa Rita, Braço do Rio, Conceição da Barra e na procuração outorgada a seus advogados declara residência na Rua Paraíso, bairro Jardim Tropical, na Serra.

No que concerne à nulidade do remembramento (fusão) das matrículas nº 581, do Livro 2-A; nº 785, Livro 2-B, e nº 198, Livro 2, que fizeram surgir a matrícula nº 4.033, do Livro 2; matrículas nº 12.238, do Livro 3-L e nº 12.991, do Livro 3-M, que fizeram surgir a matrícula nº 482, do Livro 2; matrículas nº 12.787, 12.2788, 12.796, 12.980, 12.987, 13.117, todas do Livro 3-M, que deram origem à matrícula nº 485, do Livro 2; matrículas nº 12.239 a 12.249, do Livro 3-L e matrículas nº 12.325, 12.770, 12.777, 12.783, 12.789, 12.793, 12.798 a 12.804, 12.807, 12.809, 12.810, 12.979, 12.983, 12.990, 12.992 e 12.995, todas do Livro 3-M, que deram origem à matrícula nº 486, do Livro 2, todas do Cartório do Registro Geral de Imóveis de Conceição da Barra, por ausência de planta georreferenciada e memorial descritivo, além de se tratar de matéria não arguida antes da interposição do recurso e que impõe a propositura de outra demanda, registro, apenas a título de informação, que tal exigência somente ocorreu a partir de 2001, com a inclusão dos §§ 3º e 4º ao art. 176, da Lei nº 6.015/73, ao passo que os remembramentos das mencionadas áreas ocorreram em 18/03/1993 (matrícula nº 4.033) e em 22/11/1976 (matrículas nº 482, 485 e 486).

Ressalte-se que o MM. Juiz de 1º Grau determinou a reintegração de posse do imóvel
“Bloco SM CB, especificamente nos talhões UP E5IA, E5IG, E5IL, E5IW, E5H6, E5H2, E5IS e E5CN”
, situado na região denominada Queixada, zona rural do Município de Conceição da Barra, matriculados sob os números 482, 485 e 486 no Cartório de Registro de Imóveis de Conceição da Barra. Muito embora Sua Excelência tenha feito menção à matrícula nº 4.033, por mero erro material, como confessado em decisão proferida posteriormente em 18/02/2022 nos autos originários, não houve determinação de reintegração de posse da área lá constante, não havendo decisão
extra petita
.

Em relação à alegação de ausência de planta georreferenciada, mister transcrever trecho de decisão proferida pelo MM. Juiz de 1º Grau após a interposição do presente recurso:

“Não se deve confundir aspectos administrativos de eventual cadastramento da propriedade em órgãos públicos ou remembramento de matrículas (títulos de propriedade) como requisito a demonstrar posse anterior, esbulho possessório e perda da posse. O Código de Processo Civil não vincula a proteção possessória à existência de prévio cadastramento do imóvel ou à apresentação de planta georreferenciada, ao estabelecer os requisitos da tutela possessória (artigo 561 do CPC). Além disso, o Código Civil, em seu artigo 1.196, identifica o possuidor como aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Não exige sequer que o autor da ação reintegratória de posse seja o proprietário do imóvel”.

É certo que a Constituição Federal protege a função social da propriedade, conceito ligado ao dever de boa administração e de boa gestão, assumindo forma de verdadeiro encargo social aplicado ao bem-estar da coletividade.

A despeito de o agravante aduzir seu direito social à moradia, em conjunto com outras pessoas que se encontram no imóvel, este deve se compatibilizar com os demais direitos, inclusive o direito de propriedade da agravada.

Noutra parte, a recorrida preencheu os requisitos do art. 561 do CPC, devendo ser mantida a decisão que a reintegrou na posse de seus imóveis.

Por essas razões, nego provimento ao agravo de instrumento e julgo prejudicados os embargos de declaração opostos no Id. 1644979.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004879-34.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FLODIAS SOARES DOS SANTOS MEDEIROS

AGRAVADA: SUZANO PAPEL E CELULOSE S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL RECONHECIDA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 300 E 561 DO CPC.

1. Não pode ser apreciada no recurso a matéria que não foi oportunamente postulada e que, por consequência, não se submeteu ao crivo do contraditório e do devido processo legal. Recurso não conhecido na parte em que se alega que a inépcia da petição inicial, a incorreção do valor da causa e a ausência de legitimidade.

2. Ainda que se possa emitir juízo crítico sobre a forma de elaboração do recurso, as razões recursais impugnam os fundamentos da decisão, não havendo que se cogitar de inobservância do princípio da dialeticidade. Preliminar ausência de dialeticidade rejeitada.

3. Para obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção ou reintegração, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, bem como a perda da posse na ação de reintegração (CPC, art. 561).

4. Comprovada a posse anterior da agravada, o esbulho praticado pelo agravante, a data da ocorrência do esbulho e a perda da posse, impõe-se a concessão da medida liminar de reintegração nos termos do art. 561 do CPC.

5. Agravo de instrumento desprovido na parte em que conhecido. Embargos de declaração prejudicados.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
CONHECER EM PARTE DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E, NA PARTE CONHECIDA, A ELE
NEGAR

PROVIMENTO
E, POR IGUAL VOTAÇÃO, JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, 28 de junho de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.